Tribunal: TJMT
Processo: 0002543-88.2017.8.11.0101
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002543-88.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DA SILVA SOUZA - CPF: 061.350.891-29 (APELANTE), WESLEY DA SILVA SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTENCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ENTORPECENTES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO E ATIPICIDADE DA RESISTENCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS –
QUANTIDADE DE MACONHA NÃO EXPRESSIVA – DESTINAÇÃO MERCANTIL

NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - SEGREGAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR AO COMINADO PARA A PENA – RESISTENCIA – USO DE DROGAS – INEXISTENCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR ESTE DELITO – REAÇÃO ADEQUADA – ARESTO DO TJRS – ABOLSVIÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O
TRÁFICO
PARA USO DE ENTORPECENTES, COM EXTINÇÃO DA PUNBILIDADE E ABSOLVER DA RESISTÊNCIA

A quantidade de droga apreendida com o apelante [
1,39g de maconha] é ínfima,
segundo orientação jurisprudencial do c. STF (HC 144.716; HC 121860) e do c. STJ (HC 705.522/SP) e poderia confeccionar, no máximo, 2 (dois) cigarros de maconha
, “se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018), a corroborar, ainda mais, a declaração de usuário de drogas.

O c. STJ, recentemente, em situação de ínfima quantidade de droga apreendida [1,28 g], embora de natureza mais nociva [cocaína], desclassificou o tráfico de drogas para uso, por entender que
“o réu, em nenhum momento, foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros”
(HC n° 727297).

A apreensão de
1,39g de maconha, acondicionados em “trouxinha”, dentro do bolso das vestes do apelante e a ausência de
evidências do comércio ilícito [seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, seja pela quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias]
“são circunstâncias que dão contorno à hipótese [...] de típica
usuária
de drogas”
(STJ, HC 371.578/MG).

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(TJMT, AP nº 104638/2017).

Alterado o marco interruptivo da sentença condenatória para a data de recebimento da denúncia, extingue-se a punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo de 3 (três) anos - CP, art. 109 c/c art. 117, I e art. 30 da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento desta e. Câmara: (TJMT, AP nº 67350/2018).

Por se tratar de delito de menor potencial ofensivo, a pessoa flagrada pelo uso de entorpecentes,
“será processada e julgada na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei n° 9.099/95”
(Lei de Drogas, art. 48, § 1º), devendo, portanto, ser conduzida (não presa) à autoridade policial, que lavrará termo circunstanciado e o encaminhará ao JECRIM – Juizado Especial Criminal-, de modo que, por absoluta vedação legal,
“não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança [...]”
(Lei 9.099/1995, art. 69,
“caput”
e parágrafo único).

Se não estava caracterizada
“situação de prisão em flagrante [...] a ilegalidade do ato não permite cogitar acerca de eventual
resistência”
(TJRS, Ap. 71009094566).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0002543-88.2017.8.11.0101– COMARCA DE CLÁUDIA

APELANTE(S):

WESLEY DA SILVA SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WESLEY DA SILVA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (Cód. 98476), que o condenou por tráfico de drogas e resistência a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 do CP – (ID 114625015).

O apelante sustenta que: 1)
a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao seu consumo; 2) seria atípica a conduta relativa ao crime de resistência porque “
apenas teria chamado sua mãe”
.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse de droga para uso pessoal e absolvido da resistência.

Prequestiona os artigos 59, inciso XLVI, LVII, 93, inc. IX, ambos da CF; o art. 33, caput, da Lei de Drogas, bem como o art. 329 do CP e art. 155 do CPP (ID 114625015).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLÁUDIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 114625026).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer
“per relationem”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 120972465)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 24 de agosto de 2017, o denunciado WESLEU DA SILVA SOUZA transportou e trouxe consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Outrossim, o acusado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a 2 (dois) funcionário competentes para executá-lo.[...]

Diante do exposo, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa ExclÇencia WESLEY DA SILVA SOUZA, vulgo ‘Diamante’, como incurso nas sanções do artigo 329 do Código Penal, por (duas) vezes, e do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 [...].”
(Matheus Pavão de Oliveira, promotor de Justiça – ID 114623968).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...] Quanto à autoria delitiva, por sua vez, é certa e inquestionável, recaindo sobre o denunciado, extraindo-se, tranquilamente, do cotejo entre os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação tanto perante a autoridade policial como em juízo.

Durante a instrução processual foram obtidas as seguintes provas:[...]

O denunciado Wesley da Silva Souza CONFIRMOU que os entorpecentes apreendidos eram seus [...].

A testemunha de acusação, Policial Militar, Humberto Henrique Queiroz de Carvalho aduziu em Juízo que [...].

O Policial Militar Katisom Miranda da Silva alegou em Juízo que [...].

A testemunha de defesa Iranir Dias Fernandes aduziu que [...].

laudo pericial de constatação definitivo das drogas, juntado na referência 121, concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para Cannabis sativa L. (maconha).

Os policiais militares informaram que houve uma denúncia anônima atribuindo ao réu a conduta de tráfico de drogas, afirmando que ele estaria vendendo drogas na região central da cidade (Boletim de Ocorrência 2017.282549).

Assim, mesmo que o acusado negue veementemente a prática de tráfico, a versão apresentada pelo réu não restou angariada pelas provas constantes dos autos, tendo em vista que há informações recebidas pelos policiais militares de que ele estaria traficando. Além disso, o Policial Militar Humberto Henrique esclareceu que o réu agia de forma que se fosse preso aparentaria que estava com entorpecentes apenas para seu consumo, sendo que saia de casa apenas com a quantidade encomendada pelo adquirente.

Para que se configure o delito disposto no art. 33 da Lei de Drogas, desnecessária a comprovação de comercialização da droga, bastando, para tanto, que o agente criminoso pratique apenas uma das condutas descritas no tipo penal, haja vista tratar-se de um tipo misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar" substância entorpecente, sem a autorização legal. Sobre o assunto o Supremo Tribunal Federal decidiu que "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização." (STF - 1ª T. - HC 69806 - Rel. Min. Celso de Mello).

Torna-se imprescindível a conjugação de vários fatores para a configuração do delito, como as circunstâncias em que se deram a apreensão, o local, a conduta do Réu, a forma de acondicionamento da substância, demais objetos encontrados.

No caso vertente, as declarações dos policiais são uníssonas e se coadunam com o conjunto probatório, confirmando a traficância, especialmente pelo fato da droga estar acondicionada na forma de trouxinha, facilitando o repasse aos usuários.

Em inexistindo qualquer motivo apontado nos autos para suspeitar-se da atuação policial, como ocorre in casu, não se pode olvidar da relevância probatória dos depoimentos policiais, especificamente, em crimes como o tráfico de entorpecentes, conforme jurisprudências, a seguir colacionadas: [...].

Por tudo isso, o depoimento prestado pelos policiais militares, como se pode ver, está em harmonia com outros elementos de convicção presentes nos autos. Nesse sentido, a negativa de autoria, encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório existente no caderno processual. Não podendo, a vista disso, desconstituir o robusto conjunto probatório existente em seu desfavor.

De fato, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, é permitido ao acusado, até mesmo, mentir em juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos do brocardo “Nemo tenetur se detegere”. Assim, a negativa isolada do acusado deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as referidas garantias constitucionais conferidas ao acusado, dentre as quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando estes lhe são desfavoráveis.

Nessa ordem de ideias, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:[...].

No mais, tendo em mente: a) que a droga foi encontrada em poder do réu (que trazia consigo); e b) as informações dos policiais sobre o funcionamento do tráfico; todas essas circunstâncias apontam para um decreto seguro no sentido de que o réu, efetivamente, trazia consigo, além para fazer uso próprio, também para fins de mercancia pela quantidade das drogas encontradas com o acusado. [...]

Por todo o exposto, tenho que existem provas suficientes para embasar um seguro decreto condenatório a recair sobre o acusado, tendo em vista que restou tipificado o crime inserido no art. 33, caput, da Lei n° 11.434/2006, vez que foi flagrado trazendo consigo grande quantidade de drogas para fins de traficância.

Em face disso, não há como acolher a tese defensiva para fins de desclassificação do delito. [...]

O delito previsto no art. 329 do Código Penal consiste no emprego de violência física ou ameaça contra funcionário público ou terceiro que o auxilie no cumprimento de ordem legal, durante a execução desta e com o objetivo de impedir a sua concretização. Dito de outra forma, a conduta típica consiste em opor-se o sujeito à execução, por agente competente, de ato legal ou funcional.

Analisando os autos, denota-se que a materialidade e autoria delitiva estão comprovadas, especialmente pela palavra dos policiais que participaram da abordagem do réu, vez que foram uníssonos em afirmar que o denunciado começou a espernear, chingar, proferir ameaças e até tentou agredir um dos policiais quando foi anunciada a sua prisão.

Segundo a jurisprudência, a palavra dos policiais neste tipo de delito é essencial, pois de regra é ato cometido contra sua ordem legal, sendo o sujeito passivo. Ainda, as declarações dos policiais não podem ser desprestigiadas, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, sobretudo, quando se mostram em sintonia com o restante das provas, como ocorreu no caso em comento.

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou no dia 02.03.2017, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, existente a materialidade e autoria do delito a condenação do réu é a medida cabível.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o efeito de CONDENAR o acusado WESLEY DA SILVA SOUZA como incurso nas penas da infração do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 e do art. 329, do Código Penal (por duas vezes), razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal [...]”
(Thatiana Dos Santos, juíza de Direito – ID 114625015).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Resitência (ID 114623969), Termo de Exibição e Apreensão (ID 114623969), Laudo de Constatação Preliminar (ID 114623969) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.44123-01 (ID 114625014), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de policiais militares Humberto Henrique Queiroz de Carvalho (ID 114623969), Katisom Miranda Silva (ID 114623969) e ouvido o apelante (ID 114623969).

Em Juízo, foram ouvidos Humberto Henrique Queiroz de Carvalho (ID 114624971), Katisom Miranda Silva (ID 114624999), Iranir Dias Fernandes (ID 114624971), bem como interrogado o apelante (ID 114624999).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.8.2017, os policiais militares Humberto Henrique Queiroz de Carvalho e Katisom Miranda Silva receberam informações anônimas, via 190, de que uma “pessoa”, conhecido como diamante, estaria vendendo drogas na região central de Cláudia. Em ato contínuo, os agentes policiais se deslocaram ao endereço informado e, ao abordarem o apelante, localizaram

4 (quatro) porções de maconha no seu bolso, pesando 1,39g (uma grama e trinta e nove centigramas), conforme laudo pericial (ID 114623968/114625014);

- os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Humberto Henrique Queiroz de Carvalho e Katisom Miranda Silva] afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que após receber informações anônimas,
“de que o denunciado estava traficando drogas na região central da cidade”
; no local, realizaram abordagem no apelante, o qual tinha em posse (4) quatro porções de maconha, acondicionadas no tipo trouxinhas; o apelante estava muito alterado no momento da prisão; agrediu os policias com chutes e “pontapés”;
“o réu não admitiu que os entorpecentes eram para serem vendidos, apenas mencionou no momento da confecção do boletim de ocorrência que estava levando para uma pessoa, sem mencionar valores ou nomes”;
tiveram dificuldades para algemar o acusado, devido ao fato dele ficar se debatendo e gritando (excertos da sentença - ID 114625015);

- Iranir Dias Fernandes [testemunha da defesa] declarou, em Juízo,
“é vizinha do réu e no dia dos ftaos estava em casa quando escutou os gritos do denunciado que estava sendo segurado pelos policiais militares; que o denunciado pedia por ajuda da genitora; [...] só ouviu isso”
(excertos da sentença - ID 114625015);

- o apelante assumiu, em ambas as fases da persecução penal, a propriedade da droga apreendida, porém alegou ser destinada ao consumo próprio; afirmou que estava indo à “reserva florestal” fazer o uso; que só tinha 2 (duas) porções (ID excertos da sentença - ID 114625015).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante está fundada nos depoimentos dos policiais militares Humberto Henrique Queiroz de Carvalho e Katisom Miranda Silva, os quais limitaram-se a descrever a abordagem do apelante e apreensão de 1,39g (uma grama e trinta e nove centigramas) de maconha, sem apontar qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa.

Atente-se que os referidos agentes
policiais [Humberto Henrique Queiroz de Carvalho e Katisom Miranda Silva] não efetuaram diligências prévias, campanas e/ou monitoramento após as informações anônimas recebidas; não presenciaram ato de comércio de droga praticado pelo apelante; não apreenderam apetrechos e/ou insumos; não avistaram usuários de drogas com ele [apelante], que poderiam indicar a comercialização de drogas
.

A quantidade de droga apreendida com o apelante [
1,39g de maconha] é ínfima,
segundo orientação jurisprudencial do c. STF (HC 144.716, Relator: Min. Celso de Mello – 19.10.2017; HC 121860, Relator: Min. Luiz Fux – 1º.7.2014) e do c. STJ (HC 705.522/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2021).

Registre-se que essa quantidade de maconha [1,39g] poderia confeccionar, no máximo, 2 (dois) cigarros
, “se levado em conta que para fabricar [...] utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018), a corroborar a assertiva de usuário de drogas, mesmo porque
“o réu, em nenhum momento, foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros”
(STJ, HC n° 727297, Relator: Min. Rogério Schietti – 24.5.2022).

Nesse quadro, a quantidade da droga
em “trouxinha”, dentro do bolso das vestes do apelante e a ausência de investigações sobre mercancia
“são circunstâncias que dão contorno à hipótese [...] de típico
usuário
de drogas”
(STJ, HC 371.578/MG, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.11.2016).

A propósito, colhem-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(AP nº 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1.12.2017).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Assim sendo,
impõe-se desclassificar a conduta para uso de drogas (Lei 11.343/06, art. 28).

Por efeito, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desclassificada, para a data de recebimento da denúncia [17.9.2018], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo de 3 (três) anos - CP, art. 109 c/c art. 117, I e art. 30 da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento desta e. Câmara: (TJMT, AP nº 67350/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.10.2018).

Quanto à resistência (CP. art. 329), o apelante teria se “oposto” à sua prisão mediante violência contra agentes policiais.

Ao caso, inexiste prisão em flagrante, temporária ou preventiva para o uso de drogas, haja vista que, por se tratar de delito de menor potencial ofensivo, a pessoa flagrada [
“adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização(...)”
],
“será processada e julgada na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei n° 9.099/95”
(Lei de Drogas, art. 48, § 1º), portanto, o apelante deveria ser conduzido (não preso) à autoridade policial, que lavraria termo circunstanciado e o encaminharia ao JECRIM – Juizado Especial Criminal (Lei 9.099/1995, art. 69,
“caput”
e parágrafo único).

Nesse contexto fático probatório, a reação do apelante contra a prisão [com uso de algemas] se mostra adequada à ilegalidade do ato perpetrado.

Se não estava caracterizada
“situação de prisão em flagrante [...] a ilegalidade do ato não permite cogitar acerca de eventual
resistência”
(TJRS, Ap. 71009094566, Relator: Des. Luis Antônio Alves Capra – 17.2.2020).

Portanto, impõe-se absolver o apelante por
“não constituir o fato infração penal”
(
CPP. Art. 386, III)
.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e, por ocorrência de prescrição,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de WESLEY DA SILVA SOUZA

em relação ao uso de drogas (art. 28 da Lei de Drogas), bem como para absolvê-lo

da resistência, nos termos do art. 386, III, do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022